Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por A.G.Z.O. com pedido condenatório em obrigação de fazer. A autora, com dez anos de idade, narrou que possui diagnóstico de mielominingocele e paraplegia flácida. Por prescrição médica, foi indicado o tratamento por meio de terapias Therasuit, ocupacional e fonoaudiologia, além de atendimento multidisciplinar, porém a operadora do plano de saúde teria recusado cobertura. Por decisão deste colegiado, já transitada em julgado, foi deferida liminar para determinar à operadora, ora agravante, que prestasse a assistência na forma prescrita pelo médico assistente e sob pena de multa. No curso do processo e antes da sentença de mérito, a autora comunicou ao juízo que a requerida teria rescindido unilateralmente o contrato de plano de saúde coletivo e suspendido a assistência médica. Requereu “que seja deferida liminar obrigando a requerida a continuar custeando os tratamentos da requerente INEPENDENTEMENTE de o plano ser finalizado. Caso contrário, seja aplicada a multa, ou que haja sequestro de valores na conta da ré para que seja cumprida a determinação judicial”. Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo deferiu a liminar para determinar à UNIMED o restabelecimento do plano de saúde da autora no prazo de 15 (quinze) dias, bem como que continue custeando integralmente o tratamento médico, conforme já deferido anteriormente e até nova deliberação judicial. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a rescisão unilateral consiste em direito da operadora e que cumpriu com todos os pressupostos legais e regulamentares previamente, não havendo qualquer irregularidade. Ressaltou que apenas em casos de internação para tratamento de doença grave a operadora é compelida a manter o tratamento, o que não seria o caso da autora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória ou, subsidiariamente, para que seja estendido o prazo fixado para cumprimento e a exclusão ou redução da multa. Preparo regular sob ID É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A autora, por meio da petição de ID 194756880, datada de 26/04/2024, noticiou o recebimento de comunicação da operadora de plano de saúde demandada, informando o encerramento do contrato de prestação de serviços médicos a partir de 20/05/2024. Sustenta, entretanto, a existência de tutela provisória de urgência vigente, a qual obriga a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL ao custeio de seu tratamento médico. Diante disso, requer: i) a manutenção do vínculo contratual com o plano de saúde; ii) a continuidade do custeio integral do tratamento médico; iii) a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento da ordem judicial. Para instruir o pedido, juntou cópia do e-mail encaminhado pela operadora de saúde. Por meio da decisão de ID 196202259, foi determinada a intimação da autora para que esclarecesse o alegado descumprimento da tutela provisória, à luz da possibilidade de encerramento contratual condicionado à portabilidade especial de carências, conforme previsão da Resolução Normativa no 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em resposta, a autora informou ter buscado esclarecimentos junto à operadora sobre a possibilidade de portabilidade, sem êxito. Alega, ainda, que outras operadoras recusaram a aceitação do plano, motivo pelo qual se encontra sem cobertura assistencial vigente, reiterando o pedido anteriormente formulado. É o relatório. Decido. A controvérsia dos autos concentra-se na legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo pela operadora, especialmente diante da existência de tratamento médico em curso e de decisão judicial anterior que garantiu o seu custeio. Embora as operadoras de planos de saúde possuam, em regra, a faculdade de rescindir contratos coletivos, essa prerrogativa não é absoluta, sobretudo quando a descontinuidade do serviço compromete o direito fundamental à saúde, garantido pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal. Por outro lado, a Lei no 9.656/1998, em seu art. 8o, § 3o, alínea "b", impõe às operadoras a obrigação de manter o atendimento ao beneficiário em hipóteses de encerramento de suas atividades. No presente caso, não se trata de encerramento de atividades, mas sim de rescisão unilateral imotivada, que, à luz da existência de decisão judicial anterior e de tratamento médico em andamento, revela-se como conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e à continuidade do cuidado médico. Reforça-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1082, firmou o entendimento de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” No caso em análise, verifica-se que a autora não recebeu alternativas viáveis de portabilidade e se encontra sem qualquer cobertura assistencial, circunstância que agrava sua situação de vulnerabilidade. Diante disso, e com base na legislação aplicável, na jurisprudência consolidada e na tutela de urgência anteriormente concedida, defiro o pedido da autora para: 1) Determinar à ré UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL que restabeleça o plano de saúde da autora no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta decisão, mantendo-o ativo nos moldes originalmente contratados, com emissão e disponibilização dos respectivos boletos mensais, os quais deverão ser juntados aos autos; 2) Determinar que a ré continue custeando integralmente o tratamento médico da autora, conforme anteriormente deferido nos autos, até nova deliberação judicial; 3) Para o caso de descumprimento desta decisão, fixo multa cominatória (astreintes), a ser paga pela demanda, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada, em um primeiro momento, a 30 (trinta) dias, nos termos do art. 536, § 1o, e art. 537 do Código de Processo Civil. Intime-se com urgência. Dê-se ciência ao Ministério Público.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda para concessão parcial. Decisão extra petita Ao comunicar ao juízo a rescisão unilateral do contrato e a suspenção da cobertura do tratamento assegurado por meio de tutela provisória anterior, a autora requereu ao juízo a concessão de nova tutela de urgência para “que seja deferida liminar obrigando a requerida a continuar custeando os tratamentos da requerente, independente de o plano ser finalizado”. Portanto, não houve insurgência quanto à rescisão contratual, mas tão somente quanto à suspensão do tratamento e descumprimento da decisão liminar anterior. Não obstante, o juízo determinou à operadora o restabelecimento do contrato, o que não foi objeto de pedido. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Diante da flagrante a violação do princípio processual da adstrição, que fulmina de nulidade absoluta o ato decisório, deve a eficácia da decisão, neste ponto, ser suspensa até julgamento definitivo pelo colegiado. Da Suspensão da Liminar de Assistência Médica Quanto ao pedido de suspender a assistência médica já deferida pela decisão liminar anterior, não se vislumbra a plausibilidade do direito. A agravante lastreou a pretensão recursal na alegação de que lhe assiste o direito de rescindir unilateralmente o contrato e que teria observado todos os requisitos legais e regulamentares para o exercício desta faculdade. Contudo, a questão posta não reside especificamente em seu direito de rescindir o contrato, mas na possiblidade de furtar-se ao cumprimento da decisão anterior, a qual determinou a cobertura das terapias prescritas à autora, mas a qual busca se furtar por meio do subterfúgio da rescisão contratual. Conforme bem acentuado pelo juízo agravado, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no Tema 1.082, impõe à operadora a manutenção dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário em pleno tratamento e garantidor de sua incolumidade física, desde que o titular arque com a contraprestação devida. Essa a situação dos autos, em que sequer é possível nova discussão acerca da urgência do tratamento, posto que a matéria já foi dirimida por decisão preclusa quando do deferimento da tutela provisória. Igualmente, incabível a dilação de prazo para cumprimento da medida, posto que se trata de suspensão da assistência prestada à autora em arrepio à decisão anterior e sem qualquer autorização legal ou judicial para tanto. Somado a isso, a informação preliminar de que os planos indicados para a migração não teriam acolhido o pedido da parte beneficiária, quadro que desponta para gravidade e urgência da situação de modo a garantir a continuidade do atendimento médico até melhor delineamento do aspecto fático e jurídico. Em suma, a decisão agravada não constituiu nova situação jurídica, mas tão somente assegurou o cumprimento da ordem anteriormente emanada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para tão somente sobrestar os efeitos da decisão quanto à determinação de restabelecimento do plano de saúde, mas sem prejuízo da continuidade da cobertura em cumprimento da decisão anterior e a possibilidade da migração da agravada para outro plano de saúde, além do pagamento integral da contraprestação pela beneficiária. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator